Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. DESVINCULAÇÃO. ARTS. 20 E 25 DA LEI 7.357/1985 (LEI DO CHEQUE). PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES. APLICABILIDADE. CAUSA DEBENDI DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. OPOSIÇÃO AO PORTADOR. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 3o DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.172-32/2001. NÃO INCIDÊNCIA. AGIOTAGEM. JUROS ABUSIVOS. CONLUIO ENTRE A EXEQUENTE E CREDORES ORIGINÁRIOS. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), regulamenta, em seus arts. 20 e 25, o endosso em branco e prevê a inoponibilidade das exceções ao cheque posto em circulação.
2. O endosso do título de crédito é ato cambial que o coloca em circulação no mercado e garante direito de crédito a terceiros alheios à realização do negócio jurídico que lhe deu causa. Em decorrência do endosso, incide o princípio da abstração dos títulos de crédito, que determina a desvinculação do título ao negócio jurídico que o ensejou e, por consequência, a segurança jurídica necessária para a manutenção do direito cambial ao portador do título.
3. Se os cheques já estavam em circulação e atendiam negociações completamente desvinculadas da relação jurídica originária, não é mais possível a discussão da causa debendi.
4. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. A apelante não comprova as alegações, tampouco junta contratos que atestem ilícitos. Os prints de conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp demonstram apenas operação puramente cambiária, realizada com pessoa jurídica estranha à lide. Tampouco houve demonstração de que a exequente, portadora dos títulos de crédito, tenha incorrido em má-fé ao exercer o seu direito de crédito em juízo.
6. Não há prova mínima de que a apelada, exequente, estivesse em conluio com os credores originários da dívida. Inexiste nos autos intenção de executar os cheques endossados com conhecimento de que a dívida já havia sido paga, ao menos parcialmente. Ausente comprovação da má-fé da apelada, que a vinculasse ao possível credor do negócio jurídico subjacente, supostamente ilegal, não é o caso de se reconhecer a inexistência da dívida ou de afastar a possibilidade de execução das cártulas.
7. Apesar de a apelante afirmar que os juros mensais ultrapassam 30% ao mês, não há verossimilhança na informação que evidencie prática usurária ou de agiotagem. A configuração da agiotagem exige prova inequívoca quanto à cobrança de juros abusivos ou circunstância ilícita apta a afastar a autonomia e literalidade do cheque, o que não ocorreu na hipótese.
8. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.